Tribunal: TJMT
Processo: 1014098-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014098-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA CORREA - CPF: 730.609.411-49 (AGRAVANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍT
U
LO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do devedor. O agravante alega que exerce atividade informal como pequeno agricultor, sendo trabalhador autônomo de baixa renda, e que os valores bloqueados são oriundos da venda de hortaliças e de pensão por morte percebida por sua filha menor, tratando-se, portanto, de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária do agravante possuem natureza absolutamente alimentar, a justificar a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana e no princípio da proteção integral da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo vencimentos, pensões e ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
, mantidos em conta bancária, independentemente da origem específica dos recursos, diante da presunção de destinação à manutenção básica do devedor (
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP).

Não restando comprovada nenhuma das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2º), a manutenção da penhora configura ameaça à dignidade material do agravante e de sua família.

A constrição judicial de valores destinados à subsistência familiar, sobretudo quando há menor envolvida, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da p
roteção integral da criança (CF
,
arts
. 1º, III, e 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Valores de natureza alimentar, como rendimentos de trabalho informal e pensão por morte destinada a menor, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A constrição de verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Na ausência das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos
deve ser desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014098-19.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária do devedor.

O agravante alega que
é trabalhador autônomo, de baixa renda, exercendo atividade informa
l como pequeno agricultor.

Relata que
parte dos valores bloqueados em sua conta é proveniente da pensão por morte recebida por sua filha menor, e a outra parte decorre da venda de hortaliças que constituem sua única fonte de subsistência
.

Assegura que
a constrição atinge verbas de natureza absolutamente alimentar cuja penhora é vedada pelo art. 833, incisos IV e X, do CPC
.

Sustenta ainda que
a manutenção da penhora compromete o sustento da família e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

A
ntecipação da tutela recursal

deferid
a parcialmente

“
somente para que não haja a liberação do valor bloqueado
em conta bancária do agravante
”
no Id

284511381
.

Na contraminuta
o agravado
pugna pelo não provimento do Recurso,
sob o fundamento de ausência de prova efetiva
da natureza alimentar
dos valores bloqueados

(Id
289382353
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que ind
eferiu pedido de desbloqueio do valor de
R$
4.803,67

em
sua
conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que
são
impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS

INDEPENDENTE
SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos

constitui,
uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3.
Agravo interno não provido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de
rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula
7
desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4.
Agravo interno improvido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3.
Agravo interno desprovido”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

É evidente o prejuízo de difícil reparação
ao
agravante, visto que já foi determinado o leva
ntamento da quantia contristada
.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado
.

Assim, a reforma da
decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE
ATÉ O LIMITE DE
40

SALÁRIOS

MÍNIMOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de instrumento de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o fundamento de que são impenhoráveis. O agravante sustenta que os agravados não demonstraram que o montante seria essencial à sua subsistência ou que se trata de conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se valores mantidos em conta bancária do executado são impenhoráveis quando inferiores ao limite de
40

salários

mínimos
, independentemente da natureza da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que valores mantidos pelo devedor em instituições financeiras, até o limite de
40

salários

mínimos
, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, nos termos dos precedentes da Segunda Seção (
AgInt
no
REsp

1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019). 4. A interpretação dada pelo Tribunal Superior visa à proteção do
mínimo
existencial, afastando a penhora sobre valores que possam comprometer a subsistência do devedor e sua dignidade. 5. No caso concreto, o valor penhorado (R$ 28.296,82) está abaixo do limite fixado pela jurisprudência, tornando correta a decisão que determinou o desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A
impenhorabilidade
de valores até o limite de
40

salários

mínimos
aplica-se independentemente da conta bancária em que estejam depositados, abrangendo conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento.

A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não exige comprovação da destinação dos valores à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
14/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
25/5/2022; STJ,
AgInt
no
REsp
2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/10/2024”.
(N.U 1023659-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária d
o
agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025